Tribunal: TJMT
Processo: 1002414-97.2021.8.11.0013
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002414-97.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ANA HONORATA DE SOUZA - CPF: 411.655.601-78 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL (ARTIGO 27, CDC) – CONFIGURADA – SENTENÇA IMPROCEDENTE MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Nos casos de reparação de danos decorrentes de alegada fraude bancária, incide a prescrição quinquenal quanto à pretensão dirigida contra a instituição financeira, com base no art. 27 do CDC, contado de cada parcela consignada.

No caso, a ação foi ajuizada em 24/05/2021, o que significa dizer que as consignações efetivadas de outubro/2010 até novembro/2010 estão fulminadas pela prescrição quinquenal, não havendo o que ser discutido em juízo.
R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1002414-97.2021.8.11.0013

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ANA HONORATA DE SOUZA
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada em desfavor do
HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
, declarou a prescrição da pretensão deduzida na inicial e resolveu o mérito nos termos do art. 487, II, CPC.

Via de consequência, condenou a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com as benesses do art. 98, § 3.º, do CPC.

Em suas razões, a Apelante sustenta a aplicação do prazo prescricional de 10 anos (art. 205, CC).

Pelo princípio da eventualidade, alega que o
dies a quo
do prazo prescricional estabelecido no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor é a data em que teve ciência dos descontos indevidos promovidos pela instituição financeira, ou seja, a data da emissão do extrato fornecido pelo INSS.

Aduz que o Banco Apelado não acostou o contrato assinado pela Apelante; todavia, desconta diversas parcelas mensais no benefício da Apelante.

Afirma que os descontos no benefício previdenciário da Apelante ocorreram de forma indevida, por isso faz
jus
a restituição em dobro da quantia já decotada, e a condenação do Banco ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por dano moral.

Firme nesses argumentos, requer a reforma integral da sentença.

Contrarrazões apresentadas no ID. 112840973.

É o relatório.

Cuiabá, 12 de janeiro de 2022.

Desª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022